Tribunal: TJBA
Processo: 8000444-39.2018.8.05.0263
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000444-39.2018.8.05.0263

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JUSCIMEIRE CALDAS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
MOANA DELA CELA MONTEIRO PINHEIRO, ROSIMEIRE DA SILVA MOURA

APELADO: MUNICIPIO DE UBAIRA

Advogado(s)
:
ISABELA GOMES BENEVIDES, CAMILA OLIVEIRA SOARES, HALISSON SILVA DE BRITO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. REVISÃO GERAL ANUAL PREVISTA EM LEI MUNICIPAL. INADIMPLEMENTO. DIREITO AO REAJUSTE SALARIAL RECONHECIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de condenação do Município de Ubaíra ao pagamento de reajuste salarial de 10,67% previsto na Lei Municipal nº 530/2016 e de indenização por danos morais. A sentença acolheu a tese do Município de que a referida lei seria inexequível por ausência de dotação orçamentária e por ter sido editada em período vedado pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se (i) se a servidora tem direito à implementação do reajuste salarial estabelecido na Lei Municipal nº 530/2016, e (ii) se o inadimplemento da referida obrigação legal enseja reparação por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A Lei Municipal nº 530/2016 encontra-se vigente, goza de presunção de constitucionalidade e legalidade, e impõe à Administração Pública o dever de implementá-la, em atenção ao princípio da legalidade administrativa (CF/88, art. 37).

4. A norma prevê expressamente que suas despesas correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, presumindo-se, assim, o cumprimento das exigências formais durante o processo legislativo.

5. A servidora comprovou o fato constitutivo de seu direito mediante a juntada da lei e dos contracheques. Por sua vez, o Município não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo, limitando-se a alegações genéricas não acompanhadas de provas documentais.

6. A sentença inverteu indevidamente o ônus da prova, exigindo da servidora a demonstração de existência de dotação orçamentária, o que contraria o art. 373, II, do CPC.

7. A alegada nulidade da norma por edição em período vedado pela LRF não se sustenta sem prova de que o reajuste resultaria em aumento de despesa com pessoal e descumprimento das metas fiscais.

8. Reconhecido o direito ao reajuste de 10,67%, com efeitos retroativos a 01/12/2016, devendo as diferenças ser pagas com correção monetária e juros legais.

9. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, não houve demonstração de violação a direitos da personalidade ou de consequências extraordinárias decorrentes do inadimplemento administrativo. A ausência de pagamento do reajuste configura descumprimento de obrigação legal, mas não gera, por si só, dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Teses de julgamento:

"1.

A Administração Pública está vinculada à obrigatoriedade de cumprimento das leis que edita, inclusive no que tange à concessão de reajuste salarial aos servidores públicos.

2. O inadimplemento de reajuste remuneratório previsto em lei municipal não gera, por si só, direito à indenização por danos morais, salvo demonstração de consequências concretas e excepcionais.".

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000444-39.2018.8.05.0263
, de Ubaíra, sendo Apelante
JUSCIMEIRE CALDAS SANTOS SILVA
e Apelado o

MUNICÍPIO DE UBAÍRA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO,
nos termos do relatório e voto da Relatora que integram este aresto.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA